Tribunal: TJDFT
Processo: 0749222-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção da gratuidade de justiça que havia sido concedida em favor do agravante.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. No caso em exame verifica-se que o Juízo singular revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida em favor do agravante. 3.1. Nota-se que as matérias jornalísticas trazidas aos autos retratam o alto padrão de vida ostentado pelo recorrente antes de ter sido preso, inclusive com informações colhidas em "perfil" mantido pelo próprio agravante em suas redes sociais. 3.2. Ademais, não foram coligidas aos autos provas suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, a exemplo de extratos bancários ou comprovantes de renda referentes à data posterior à propositura da demanda. 3.3. Assim, é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.